Tribunal: STF
Processo: AI 341215
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema
constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282
e 356, como salientado na decisão agravada, que se mantém
por seus fundamentos.
2.      Agravo improvido.